Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-65.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018275-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 613.898.193-61 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAELSON OLIVEIRA DA CRUZ (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTEEDAQUELAQUEINDEFERIUOPEDIDO DEREVOGAÇÃO–INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRANDE QUANTIDADE DE DROGA
S
APREENDIDA
S
EDA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INAPLICABILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade e variedade de droga
s
apreendida
s
; bem como na periculosidade
do acusado
, em razão de sua reiteração na prática de atos ilícitos, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
S
ão i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Célio Reis de Oliveira
, em benefício de
Israelson
Oliveira da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ªVaraCriminalda Comarca de Sorriso
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia26desetembrode 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1009342-80.2021.8.11.0040, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes(art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada na mesma data em audiência de custódia.

Assevera, o impetrante, que postulou a revogação da prisão cautelar do paciente, cujo pedido foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora
, que deixou
de apresentar fundamentação idônea para manter a aludida custódia preventiva uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que não há indícios de autoria e provas da existência do crime imputado ao paciente, que “
é usuário de entorpecentes, e por outro lado inexiste nos autos qualquer menção de denúncia anônima, ou depoimentos de usuários e/ou testemunhas, afirmando que o Paciente estaria traficando drogas no local
”.

Assevera, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, família constituída e sua mulher está grávida de poucos meses e depende de seu sustento; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

105388450
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

105789478
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em
alusão e
reiterou os motivos que levaram à decretação da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

106204998
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alega, o impetrante, que o paciente é usuário de drogas e
que inexistem nos autos indícios
de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.
No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe
é
imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação das decisões que decretou
a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da
sua
custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendi
dos
com o acusado e
diante de sua reiteração delitiva.

Com efeito, eis parte das decisões reprochadas:

Decisão que converteu o flagrante em preventiva

[...]
II – DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO

EM PRISÃO PREVENTIVA.

Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica

de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e

decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência

dos pressupostos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos

artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes

indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por

meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão, e

Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus

commissi
delicti”.

No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifico a necessidade de se garantir a

ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas

circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade

contra eventual repetição do delito pelo(s) a
gente(s), bem como quando o bem
jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou

outra circunstância.

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária

para garantia da ordem pública consubstanciada na presença marcante da gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi do agente, uma vez que foram encontrados com o suspeito expressiva quantidade e variedade de droga em porções (Id 66400467), consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína; 10 (dez) porções de substância análoga à maconha; 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína e 02 (dois) frascos de antirrespingos de solda, popularmente conhecimento como “loló”, substituto do lança perfume, o que revela possível prática da traficância, diante da quantidade de porções embaladas e prontas para venda
.

Conforme consta nos autos, durante patrulhamento, os policiais militares

avistaram o flagrado em atitude suspeita e, ao realizarem a abordagem, encontraram

com ele uma porção de substância análoga à maconha e, logo em seguida, lograram

localizar o restante da droga em uma lixeira, dentro de uma bolsinha de mão, além

de uma balança de precisão ao lado da lixeira, juntamente com os frascos de

antirrespingos de solda, vulgo “loló”, todos similares à droga encontrada no bolso do

flagranteado
.

Nesse cenário, em que pese a defesa tenha alegado em audiência de custódia

que a droga não é de propriedade do autuado, é oportuno registrar que, neste juízo

sumário de cognição não exauriente não é o momento apropriado para analisar a

propriedade do entorpecente, não sendo possível aferir as circunstâncias levantadas

pela defesa técnica.

Acerca da existência de outra pessoa na situação
flagranteada
posta em

análise, não consta nos autos qualquer informação sobre eventual terceiro, de modo

que a droga apreendida e informada nos autos pertence, aparentemente, ao flagrado,

pois todas as porções foram encontradas pelos policiais no mesmo contexto fático.

Com efeito, vislumbro estarem presentes indícios suficientes para a

decretação da custódia cautelar.

Assim, restou evidenciado que o flagrado pode oferecer riscos à sociedade,

sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem

pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à

sociedade.

Nesse sentido já assentou o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

[...]

Por fim, registro que o pronunciamento do decreto preventivo vai ao

encontro do que dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, já que o crime em

tela possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos, além de não se mostrar

adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso

versado.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, I, do Código de

Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do

autuado, ISRAELSON OLIVEIRA DA CRUZ, qualific
ado nos autos.

(
ID
105114950 -
p
.
57/59
)
.

Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[...]
Cuida-se de auto de prisão em flagrante distribuído em desfavor do autuado
Israelson
Oliveira da Cruz, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conduta perpetrada em 26 de setembro de 2021.

Noticiada a prisão do agente, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista, após ouvido o Parquet e a Defesa, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do agente em preventiva, por entender configurado o caráter excepcionalíssimo da situação, apto a indicar a insuficiência de outras medidas cautelares, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

O réu através de advogado constituído apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, acostando aos autos declaração de testemunhas (id. 66850908).

Instado o Parquet, manifestou pelo indeferimento do pedido (id.67296891).

Vieram os autos conclusos.

Esse é o relatório. Passo a decidir.

A defesa alega, em
suma ,a
ausência dos requisitos para a manutenção da
p
risão do agente.

Pois bem, o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

Insta ressaltar o detido foi autuado em agosto deste ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse de munições (autos nº 1007858-30.2021.811.0040
), onde também estava em posse de considerável quantidade de substância análoga a maconha, pasta base de cocaína e cocaína, evidenciando a
reiteração delitiva específica
e habitualidade do agente.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o
risco
— pautado em conclusão de ordem inevitável — de
reiteração de condutas delituosas
, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente
palpável
, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de
individuo
que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar
“ efetiva
periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge
Mussi
– 23.3.2018; HC nº 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 11.11.2019).

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’,
a circunstância de o réu manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si
, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para
garantia da ordem pública
, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados, do modus operandi utilizado e do risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa do autuado ISRAELSON OLIVEIRA DA
CRUZ.
.
[...]
(ID
105114950 -
p
.
0
3
/04
).
Destaques no original

Constata-se, pois, d
as decisões acima parcialmente transcritas, que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, materializada na quantidade
e variedade
das
droga
s
apreendida
s
, isto é,
1 (uma) porção de substância análoga à pasta
-
base de cocaína; 10 (dez) porções de substância análoga à maconha; 6 (seis) porções de substância análoga à cocaína e 2 (dois) frascos de antirrespingos de solda, popularmente conhecimento como “loló”
; bem como na periculosidade
do acusado
, em razão de
sua reiteração delitiva, uma vez que, cerca de um mês antes da prisão objeto deste
writ
,
ele
já havia sido
detido pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse de munições
; cumprindo destacar, ainda, que, no boletim de ocorrências consta que
:
“
O CONDUZIDO "ISRAELSON", JÁ FORA CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DIVERSAS VEZES, PELA SUSPEITA DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, CONFORME OS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS DE NÚMEROS 2020.303153, 2020.245486, 2020.278201, 2020.303153, 2021.206949
”, situação que demonstra
a
habitualidade
do increpado
na prática de atos ilícitos (ID
105114950
–

p. 69/
70
)

Logo, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
s
, bem como a reiteração delitiva do paciente são circunstâncias que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Além disso, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente e também com base em apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou os Enunciados Orientativos n.6 e 25,assim redigidos:

Enunciado n.6:O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado n. 25:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

E, n
o
que diz respeito aos temas, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha
)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos.

Por conseguinte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Assim
, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
considerável
quant
idade
e variedade de entorpecente
s
apreendido
s
.

No respeitante à matéria
, não se
pode

olvidar
que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Daí por que,

por
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
tal
como afirmado alhures,
o paciente
portava quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância que revela
a
sua elevada periculosidade.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por
derradeiro
,
embora o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Israelson
Oliveira da Cruz

e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021